Tribunal: TJSP
Processo: 0034027-20.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA, VEDADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI – MULTA COMINATÓRIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – TERMO INICIAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA, VEDADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI – MULTA COMINATÓRIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – TERMO INICIAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR AUTÁRQUICO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MULTA COMINATÓRIA LIMITADA A UM SALÁRIO-MÍNIMO – APELO DO RÉU PROVIDO NESSE ASPECTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, MANTIDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0034027-20.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LUIS
CARLOS DE JESUS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0034027-20.2010.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: LUIS CARLOS DE JESUS
VOTO No 14878
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE IRRESIGNAÇÃO DO
INSS – DESCABIMENTO
APLICAÇÃO DA LEI No
11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO
QUANDO DE SUA VIGÊNCIA, VEDADA A APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI
MULTA COMINATÓRIA
DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
QUE DETERMINOU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA
TERMO INICIAL DA INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PROCURADOR
AUTÁRQUICO

OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE

MULTA COMINATÓRIA LIMITADA A UM SALÁRIO-
MÍNIMO APELO DO RÉU PROVIDO NESSE ASPECTO

PRECEDENTES
DO
STJ

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA,
MANTIDO
O
DECRETO DE PROCEDÊNCIA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de embargos à execução acidentária opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em síntese, que houve excesso de
execução nos cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 57.338,91, contra a
importância de R$ 42.235,74, notadamente no que se refere ao cômputo da renda mensal
inicial, tomando por base não o valor do benefício, mas o valor líquido por ele recebido.
Afirmou, ademais, que os juros de mora e a correção monetária foram incorretamente
fixados pela parte embargada, uma vez que não aplicou a Lei no 11.960/09 uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
devida a partir de sua vigência, bem como asseverou equívoco do autor embargado na
cobrança de multa por retardo no cumprimento da tutela no valor de R$ 8.749,36. Pede
apela procedência dos embargos à execução.
Impugnação às fls.12/13.
Manifestação da contadoria judicial a fls. 15/17, apurando
como correto o valor de R$ 51.562,06.
A sentença de fls. 25/27 julgou parcialmente procedentes
os embargos, acolhendo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$
51.562,06 para fevereiro de 2010, afastando a incidência da Lei no 11960/09 ao processo
em curso por não ter efeitos retroativos e determinou a inclusão da multa no débito
exequendo sobre o período de 27/05/2005 a 30/07/2005, correspondendo a 63 dias,
deixando de condenar em ônus de sucumbência ante o disposto no artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.
Irresignado,
o
réu
embargante
interpôs
apelação
requerendo, preliminarmente, a isenção do recolhimento do porte de remessa e retorno ou,
seu recolhimento a final. Quanto ao mérito, requer a imediata aplicação da Lei no 11.960/09
aos processos em curso e a inaplicabilidade da multa moratória. Subsidiariamente, requer a
redução do valor da astreinte em patamar que garanta o cumprimento da obrigação. Pede
pela reforma da sentença a fim de que prevaleçam os cálculos elaborados pela autarquia.
Não houve oferecimento de contrarrazões (certidão de fls.
51/verso).
Encaminhados os autos a esta 16a Câmara de Direito
Público, em Sessão realizada aos 16/12/2014, por decisão unânime, o acórdão de fls. 62/67
não conheceu do recurso do INSS ante a deserção.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração
(fls. 71/78), os quais foram rejeitados (fls. 81/83).
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Extraordinário
(fls. 87/100) e Recurso Especial (fls. 102/111), deixando o autor embargado de se
manifestar em contrarrazões (certidão de fls. 113).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do STF),
sobrestou os autos, relegando o exame de admissibilidade do Recurso Especial, sujeito ao
Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a possibilidade de efeitos reflexos do
referido julgamento da matéria (fls. 114).
Em Sessão, realizada aos 27/02/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 123/127 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 62/67.
Por decisão datada de 01/10/2018, o Superior Tribunal de
Justiça deu provimento ao Recurso Especial para cassar o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do exame da apelação do
INSS (fls. 141/144), e o Supremo Tribunal Federal deu por prejudicado o Recurso
Extraordinário (fls. 156).
É o relatório.
O recurso do INSS comporta provimento em parte.
Conforme já observado pelo Juízo de primeiro grau
(fls.130), o autor embargado reconheceu os equívocos da sua conta de liquidação, razão
pela qual a controvérsia dos presentes autos cinge-se à aplicação da Lei no 11.960/09 aos
processos em curso e incidência da multa diária pelo descumprimento da antecipação de
tutela; ao período de sua incidência.
Primeiramente, analisando a aplicabilidade da Lei no
11.960/09, temos que é possível somente aos processo em curso, a partir de sua vigência,
não havendo que se falar em aplicação retroativa de referida lei.
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, conforme segue:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação
imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os
critérios de correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do
julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de
que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente
à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos
em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida
Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário
da condenação (juros de mora), devia ser aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09
devem observar os critérios de atualização (correção monetária e
juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado,
no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição
da referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da
Resolução 8/STJ.
7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em
relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se
referia tão somente às modificações legislativas impostas pela
MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97,
alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao
presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09,
a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte
Especial, j. 19.10.2011, DJe 02.02.2012, realces acrescidos)
Em relação à aplicação das astreintes, releva notar que, nos
termos da Súmula n. 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer”. Por conseguinte, sendo incontroversa a intimação pessoal do procurador
autárquico em 17/05/2005 (fls. 53 dos autos principais), nesta data iniciou-se o prazo de
dez dias para pagamento do auxílio-acidente restabelecido em favor do segurado em sede
da antecipação de tutela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contudo, verifica-se que o benefício foi reimplantado tão
somente em 01/08/2005, o que implica em reconhecer a incidência da multa cominatória
por 63 dias, acrescida, por óbvio, dos consectários legais de juros de mora e correção
monetária, uma vez que restou configurada a mora do devedor no cumprimento da
obrigação.
Sem embargo disso, e nada obstante seja cabível a fixação
de astreintes mesmo contra pessoa jurídica de direito público, como in casu, não se pode
olvidar que a função precípua da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a
obrigação determinada pelo Juízo, fazendo compreender que o cumprimento voluntário
daquela é mais vantajoso que a conduta desidiosa, respeitando-se, porém, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.
Ademais, sendo a Fazenda Pública o devedor, é certo que
se deve “atentar para a razoabilidade no uso dos meios coercitivos, pois a Administração,
jungida à legalidade, nem sempre exibe condições de atender, prontamente, as chamadas
'prestações positivas' resultantes dos comandos constitucionais. E ainda há que se
considerar que, por lastimável deficiência do ordenamento jurídico pátrio, a multa grava o
Erário, jamais o agente político ou o servidor com competência para praticar o ato,
pessoalmente, o que, no fundo, a torna inócua” (RJ314/104).
Nesse panorama, observa-se que o valor de R$ 7.764,33,
acrescido de juros de mora e correção monetária, referente ao período de 63 dias de
descumprimento do comando judicial, afigura-se demasiado, notadamente ao se considerar
que o valor total do débito ora executado, perfaz o montante de R$ 43.807,73.
Assim, ante a patente desproporção entre tais montantes,
mostra-se conveniente a fixação de um limite ao valor das astreintes.
A limitação da cobrança, a propósito, não retira ou
enfraquece a autoridade da decisão judicial, pois não impede a execução do comando dado
pela autoridade judiciária, mas apenas coloca limites para que o valor final não seja
superior ao montante da obrigação pleiteada. Mesmo porque, consoante entendimento
sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante a sistemática dos recursos
repetitivos, a decisão que fixa a multa cominatória não preclui e nem faz coisa julgada,
podendo ser alterada a qualquer tempo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO.
COISA
JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental
ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."
1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada."
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014)
Destarte, mostra-se impositiva a estipulação de um limite
ao valor da multa cominatória, que fixo em um salário-mínimo atualizado ao tempo do
depósito, merecendo provimento o apelo da autarquia apenas neste aspecto.
De rigor, portanto, o provimento em parte do apelo,
cabendo a cada parte arcar com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator